Tribunal: TJES
Processo: 5018383-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018383-68.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA FARIA
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADOS PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA HÁ MAIS DE UM ANO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A MORA. VIOLAÇÃO À GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 8/7/2023 e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de revisão periódica da prisão e do excesso de prazo para conclusão da instrução e prolação de sentença, requerendo o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva, mantida por aproximadamente dois anos e oito meses, com instrução encerrada há mais de um ano e sem prolação de sentença, configura excesso de prazo apto a ensejar sua revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A aferição do excesso de prazo deve observar o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo. 2. O excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso, da complexidade da causa, do número de réus e da atuação das partes, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. Embora o feito envolva pluralidade de agentes e imputações graves, tais circunstâncias não justificam a paralisação do processo após o encerramento da instrução, ocorrido em julho de 2024. 4. O paciente encontra-se preso preventivamente há cerca de dois anos e oito meses, é tecnicamente primário e não contribuiu para a mora processual. 5. A ausência de prolação de sentença, mesmo após reiteradas exortações para que o Juízo imprimisse celeridade ao feito, caracteriza injustificável excesso de prazo e viola a garantia constitucional da duração razoável do processo. 6. Reconhecida a ilegalidade da prisão por excesso de prazo, impõe-se sua revogação, com aplicação de medidas cautelares diversas adequadas e suficientes ao caso. IV. DISPOSITIVO: Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018383-68.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA FARIA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: ARLESON ALVES MOREIRA - MG219445

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO DE OLIVEIRA FARIA,
preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, majorados em razão do envolvimento de adolescente (arts. 33 e 35, c/c 40, inc. VI, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

A defesa afirma que o paciente está preso preventivamente desde 8/7/2023 e sofre constrangimento ilegal decorrente da violação do dever do Magistrado de revisar a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, bem como que há excesso de prazo para conclusão da instrução processual.

Requer, em sede de antecipação de tutela, o relaxamento da prisão, ou sua substituição por cautelares do art. 319 do CPP, pleito reiterado no mérito (Id. 16723796).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 8/7/2023, policiais militares em patrulhamento preventivo receberam a informação de que traficantes armados estavam num veículo preto, vendendo drogas na Praça dos Golfinhos, situada no bairro Praia do Morro, município de Guarapari/ES.

Munidos de tais informações, os agentes realizaram busca em toda a extensão da Praia do Morro e, nas proximidades do "Beco do Siri", lograram localizar um veículo que correspondia à descrição recebida, que era ocupado por
Honorildo Fernandes Junior
,
Abel Brian Almeida dos Santos
,
Eraldo Veloso Magalhães
, o adolescente
Caio H.A.S.
, e o ora paciente.

Em busca pessoal e veicular foram apreendidas 02 (duas) buchas de maconha e R$ 100,00 (Honorildo), 03 (três) frascos de loló, 01 (um) rádio comunicador e 01 (um) celular (Abel), R$ 280,00 com odor de drogas e 01 (um) celular (Eraldo), R$ 54,00 e 01 (um) celular (Bruno), e R$ 241,00 e 01 (um) celular (Caio), além de 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína no assoalho do automóvel, e 01 (uma) chave, que se apurou ser da porta de uma loja situada na Rua Theotonio Ferreira de Lima.

Amparados pela situação flagrancial, os policiais se dirigiram à loja, onde foram apreendidas 01 (uma) pedra grande e 03 (três) pedras médias de crack, 56 (cinquenta e seis) pedras pequenas de crack, material para embalo de drogas, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de crack e 01 (um) caderno com anotações da contabilidade do tráfico.

Apurou-se que Honorildo era o gerente local, Eraldo o responsável por abastecer as bocas-de-fumo, enquanto os demais tinham a função de vender as drogas.

A Magistrada, quando da audiência de custódia (10/7/2023), converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (fls. 81/82 da ação penal).

Em 16/8/2023 o Órgão Ministerial ofereceu denúncia, que foi recebida em 19/12/2023 (fl. 229).

Em 5/10/2023 (fls. 108/110), 22/11/2023 (fls. 212/213), 22/2/2024 (Id. 38652720), 21/5/2024 (Id. 43495201), 29/10/2024 (Id. 53625199), e 14/11/2025 (Id. 83003654), o Juiz de Direito reapreciou e reafirmou a necessidade da segregação cautelar.

Em 12/11/2025 indeferi pleito de revogação da prisão preventiva, formulado nesta via, determinando que o Magistrado imprimisse celeridade ao feito (Id. 17013421).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

Sobre a tese de que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em razão da delonga para conclusão da instrução processual, consigno que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando não só o tempo da prisão provisória, como as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

E no caso, analisando os dados dos sistemas e-Jud e PJe de 1º Grau, verifiquei que, em que pese a gravidade do crime praticado, a complexidade dos fatos em apuração e o número de pessoas envolvidas não justifica tamanha delonga para conclusão da instrução.

Isso porque o réu é tecnicamente primário, está preso preventivamente desde 9/7/2023, e, embora não haja pendência de diligências,
os autos permanecem paralisados, com instrução encerrada desde o mês de julho de 2024, sem previsão de prolação de sentença.

Tudo isso, muito embora o

Juiz de Direito tenha sido exortado a imprimir celeridade ao feito em diversas oportunidades,
quando da requisição de informações e julgamento de
habeas corpus
anteriormente impetrados.

Trata-se, portanto, de injustificável excesso de prazo, pois a prisão preventiva perdura há 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, sem que o réu tenha dado causa à mora do procedimento, situação que extrapola qualquer limite de razoabilidade e configura injustificável excesso de prazo, incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

Com o acolhimento da ilegalidade da prisão, em razão de injustificado excesso de prazo para prolação da sentença, ficam prejudicadas as demais teses da ação.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
para revogar a prisão preventiva de BRUNO DE OLIVEIRA FARIA, mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas: I. comparecimento a todos os atos do processo, II. comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e III. recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de BRUNO DE OLIVEIRA FARIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conceder a ordem.